Tribunal: STF
Processo: ARE 1406872
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA . SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. AGENTE PENITENCIÁRIO E PROFESSOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. ART. 37, XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTE TJPI. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A regra insculpida no artigo 37, inciso XVI, b da Constituição Federal é a de que “é vedada a cumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, (...) b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;



    2. O cargo em debate enquadra-se na definição de cargo técnico dada pela doutrina e jurisprudência pátrias, assertiva que vem a ser reforçada pelo próprio Estatuto da Polícia Civil do Piauí (LC 37/2004), o qual condiciona anomeação do Agente de Polícia à conclusão do curso de formação (Art.24).



    3. Noutro ponto, havendo compatibilidade de horários entre os cargos cumulados pelo Impetrante, há que se reconhecer o direito líquido e certo a cumulação pretendida, conforme Precedentes desta Corte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No presente caso, o direito líquido e certo do Impetrante decorre do comando constitucional que autoriza a cumulação de cargos de professor com outro de natureza técnica (art. 37, II, b, CF). Estando, assim, sua pretensão amparada, desde que se comprove que o cargo de agente penitenciário se configura como sendo cargo técnico, bem como a compatibilidade de horários para o exercício das duas atividades, sem prejuízos para o serviço público.



    Nos autos, consta documento expedido por representantes das duas instituições em que o Impetrante trabalha, informando que não há registro de faltas do Impetrante e que sua jornada de trabalho é cumprida adequadamente. Tais declarações, portanto, atestam que o mesmo não falta às suas funções, o que demonstra que consegue compatibilizar a carga horária de ambas. Assim, resta comprovada a compatibilidade de horários necessária para a cumulação de cargos. (Id. Num. 189380, págs. 1 e 2).



    E no que concerne a casos similares já julgados por este Tribunal, a questão sobre a compatibilidade de cargos de agente penitenciário e professor vem sendo admitida de forma unânime:



    (...)



    MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO -CUMULAÇÃO DE CARGOS - AGENTE PENITENCIÁRIO E PROFESSOR.PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - COMPATIBILIDADE DEHORÁRIO. ART. 37, XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -PRECEDENTES DESTE TJPI - SEGURANÇA CONCEDIDA.1.Os documentos acostados à exordial (fls.137/140) autorizam a concessão da gratuidade judiciária, mesmo porque há Declaração de Hipossuficiência(fl.17) aposta pelo impetrante, a que deve dar presunção ao menos relativa de veracidade. Gratuidade concedida;2. A regra insculpida no artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal é a de que “é vedada a cumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, (...) a) a de dois cargos de professor; b)a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”;3. O cargo em debate enquadra-se na definição de cargo técnico dada pela doutrina e jurisprudência pátrias, assertiva que vem a ser reforçada pelo próprio Estatuto da Polícia Civil do Piauí (LC 37/2004), o qual condiciona anomeação do Agente de Polícia à conclusão do curso de formação (Art.24).Noutro ponto, há que se reconhecer a existência de compatibilidade de horários entre os cargos cumulados pelo Impetrante, conforme comprova mas declarações confirmando as jornadas de trabalho por ele exercidas.Assim, considerando a tecnicidade do cargo de agente de polícia civil e acompatibilidade com o de professor de educação física, há que se reconhecer o direito líquido e certo a cumulação pretendida. Precedentes;4. Mandado de Segurança conhecido, concedendo-se a ordem, à unanimidade.(TJPI | Mandado de Segurança Nº 2017.0001.007660-0 | Relator: Des.Pedro de Alcântara Macêdo | 5ª Câmara de Direito Público | Data de Julgamento: 07/12/2017)



    (...)



    Entendo, portanto, que o fundamento relevante está presente. Decidir de maneira diversa seria incoerente com o posicionamento já pacificado deste Tribunal."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente